Tribunal: TJES
Processo: 5018001-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018001-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: ANDRE BORGES DOS SANTOS 10153197773
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
NO IMPORTE DE R$ 2.405,59 (DANOS MATERIAIS) E 3.000,00 (DANOS MORAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3946746.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KAIQUE RODRIGUES PEREIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada para majorar o quantum indenizatório pelos danos materiais e morais suportados.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se apurar se os danos sofridos pelo recorrente ensejam em majoração da condenação dos danos materiais e morais sofridos.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando o requerido a pagar aos recorrente a quantia de R$ 2.405,59 a título de indenização por danos materiais e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recorrente alega que não há responsabilidade de sua parte, posto que seu veículo trafegava respeitando a sinalização, e o que gerou o acidente foi a tentativa do autor em ultrapassar o semáforo com o sinal vermelho.

É incontroverso nos autos que um acidente ocorreu, e que o recorrido trafegava com o seu veículo.

A responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927
1
, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho
2
conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, o Recorrido não conseguiu provar que não participou na dinâmica do acidente, descumprindo seu dever de cuidado.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece parcialmente reforma, eis que o valor fixado de danos materiais, não merece reparos, pois está em consonância com os orçamentos acostados aos autos pelo recorrido.

Nesta senda, no que cabe a condenação por danos morais, esta merece ser majorado, pois entendo ser necessária sua fixação em quantum razoável a lesão sofrida. Diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Consoante dispõe os art. 186
3
e 927
4
do Código Civil.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

2
Cavalieiri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil – 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

3
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

4
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)